Tribunal: TJPA
Processo: 0801782-37.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801782-37.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ODILON LOURENCO FILHO

AGRAVADO: VANIA MENDES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0800973-53.2024.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ODILON LOURENÇO FILHO

ADVOGADO: DIEGO LIMA MOREIRA – OAB/PA 19.114

AGRAVADO: VÂNIA MENDES VIEIRA

ADVOGADOS: ISAIAS ALVES SILVA - OAB/PA 5.458-B E GEANNY MARIANO SILVA - OAB/PA 25.473

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE VALORAÇÃO DOS BENS, VÍCIO DE CONSENTIMENTO, ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E MORA CONTRATUAL. DECISÃO SANEADORA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDA CAUTELAR REVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ODILON LOURENÇO FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a restituição dos bens permutados ou, alternativamente, a concessão da posse do imóvel rural à agravada, restabelecendo provisoriamente as partes ao status quo ante até ulterior instrução processual .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem deve ser reformada diante da alegação de inadimplemento exclusivo da agravada; e (ii) estabelecer se a controvérsia contratual exige dilação probatória quanto à equivalência dos bens, vício de consentimento, lesão contratual, adimplemento substancial e mora das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 476 do Código Civil dispõe:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

4.

Inicio identificando as cláusulas importantes do Contrato Particular de Compromisso de Cessão de Direito de Permuta de Imóveis em São Félix do Xingu-Pará feito entre as partes litigantes:

“Cláusula Primeira – DOS OBJETOS DA PRIMEIRA PERMUTANTE:

01 - Um imóvel Rural localizado na PA Belauto, Lote 272, com uma área de 31.0240 ha, com as seguintes confrontações: OESTE: De quem é de direito, NORTE: Estrada Vicinal, LESTE: De quem é de direito, SUL: Reserva Legal, Zona Rural, nesta Cidade e Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará, CEP: 68.380-000.

02 - Um imóvel Urbano, medindo 193.17 m2, localizado na Avenida Paraná, Setor Casa Grande, Setor 05, Quadra 55, Lote 17, com uma casa residencial com 7 cômodos e 2 áreas, nesta Cidade de São Felix do Xingu, Estado do Pará, CEP:68.380-000.

03 - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente deste país.”

5.

A primeira permutante, VÂNIA MENDES VIEIRA, ofereceu os seguintes bens à troca:
a) dinheiro: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e
b) casa + lote rural avaliados contratualmente em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

6.

O contrato também estabeleceu:

“Cláusula Segunda – DO OBJETO DOS SEGUNDOS PERMUTANTES:

São os senhores legítimos possuidores e proprietários do direito de posse de um Imóvel Rural, com uma área total de 85,2072 ha, localizado na PA Tancredo Neves, Lote 209, Zona Rural, nesta Cidade e Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará, CEP: 68.380-000. Confrontações: NORTE: Lote 208, LESTE: Com terras da União, SUL: Com os Lotes 211 e 2010, Oeste: Com os Lotes 2010 e 207.”

7.

O segundo permutante, ODILON LOURENÇO FILHO, ofereceu o imóvel rural acima descrito à permuta avaliada em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

8.

Aduz o agravante que os bens indicados no item “b”, consistentes em casa + lote rural, gravitam em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e não R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) como acordado contratualmente.

9.

A pretensão de anulação do negócio jurídico cumulada com indenização por perdas e danos exige ampla instrução probatória, especialmente diante da controvérsia acerca da equivalência econômica dos bens permutados.

10.

Para que os efeitos contratuais possam ser impedidos de gerar consequências patrimoniais ou minimamente retardados, necessário que o agravante produza prova robusta de sua pretensão anulatória, providência que deve ocorrer perante o Juízo Ordinário de 1º Grau.

11.

Tenho a parabenizar o julgador primevo que assim compreendeu a necessidade da prova no caso concreto, inclusive saneando o processo, delimitando as questões de fato e de direito e distribuindo adequadamente o ônus da prova conforme o art. 373 do CPC.

12.

O Juízo de origem fixou como pontos controvertidos:

“Valor real dos imóveis entregues pela ré (necessidade de perícia mercadológica).
Valor total efetivamente pago pela requerida ao autor.
Se houve vício de consentimento, erro ou lesão na celebração da permuta.
Se houve adimplemento substancial por parte da ré.
Se o autor incorreu em mora, ao não transferir o imóvel rural.
Se houve má-fé de uma das partes durante a execução contratual.
Direito da ré à imissão de posse (reconvenção).
Eventual responsabilidade por danos materiais ou morais.”

13.

Também houve adequada distribuição do ônus probatório:

“Do autor (art. 373, I):
Provar a desproporção dos valores;
Demonstrar vício de consentimento/lesão;
Provar pagamentos insuficientes e valores declarados.

Da ré (art. 373, II):
Comprovar pagamentos realizados;
Demonstrar equivalência dos bens entregues;
Provar adimplemento substancial;
Comprovar fatos constitutivos da reconvenção.”

14.

O magistrado ainda determinou a produção de prova técnica e oral consistente em:

“Perícia mercadológica sobre os imóveis objeto da permuta (valores à época da negociação).
Perícia documental-contábil, se necessário, para aferição dos valores recebidos e pagos.
Oitiva de testemunhas indicadas.
Depoimento pessoal das partes.
Juntada de novos documentos, se houver.”

15.

A tutela provisória deferida possui natureza cautelar reversível e visa preservar o equilíbrio contratual até definição exauriente da controvérsia.

16.

O Juízo originário expressamente consignou:

“O autor restitua à requerida, no prazo de 15 dias, os bens que recebeu em razão da permuta, consistentes nos dois imóveis e valores, recolocando as partes na situação imediatamente anterior à celebração do contrato, como medida provisória de equilíbrio ou, alternativamente, que conceda a posse do imóvel rural.

O descumprimento sujeita a multa diária no valor de um mil reais, limitado a 500 mil reais.

Fica ressalvado que esta decisão não importa em reconhecimento de quem tem razão sobre o mérito, tratando-se exclusivamente de medida cautelar reversível, destinada a evitar agravamento da situação patrimonial e permitir adequada instrução.”

17.

A decisão agravada harmoniza-se com os princípios da cooperação processual, proporcionalidade e necessidade de cognição exauriente em controvérsia marcada por intensa carga fática e patrimonial.

18.

Não se verifica ilegalidade, teratologia ou risco de irreversibilidade aptos a justificar a reforma da tutela provisória deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A controvérsia sobre equivalência econômica de bens permutados exige dilação probatória e perícia mercadológica.

2.

A anulação de contrato de permuta por alegada lesão ou vício de consentimento demanda cognição exauriente.

3.

A tutela provisória destinada ao restabelecimento do status quo ante possui natureza cautelar reversível e visa preservar o equilíbrio contratual.

4.

A adequada delimitação dos pontos controvertidos e do ônus da prova prestigia os princípios do contraditório e da cooperação processual.

5.

Ausente ilegalidade manifesta, deve ser mantida a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC/2015, arts. 297, 300, 357, 373 e 536.

Jurisprudência relevante citada
: Decisão interlocutória e saneadora proferida nos autos do Processo nº 0800973-53.2024.8.14.0053, Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0800973-53.2024.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ODILON LOURENÇO FILHO

ADVOGADO: DIEGO LIMA MOREIRA – OAB/PA 19.114

AGRAVADO: VÂNIA MENDES VIEIRA

ADVOGADOS: ISAIAS ALVES SILVA - OAB/PA 5.458-B E GEANNY MARIANO SILVA - OAB/PA 25.473

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ODILON LOURENÇO FILHO
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de

São Félix do Xingu– Pará, que deferiu

parcialmente a tutela de urgência

conforme parte dispositiva apresentada:

Assim, como medida de equidade e preservação do equilíbrio contratual, é de rigor o retorno das partes ao status quo ante, até decisão final.

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que:

O autor restitua à requerida, no prazo de 15 dias, os bens que recebeu em razão da permuta, consistentes nos dois imóveis e valores, recolocando as partes na situação imediatamente anterior à celebração do contrato, como medida provisória de equilíbrio ou, alternativamente, que conceda a posse do imóvel rural.

O descumprimento sujeita a multa diária no valor de um mil reais, limitado a 500 mil reais.

Fica ressalvado que esta decisão não importa em reconhecimento de quem tem razão sobre o mérito, tratando-se exclusivamente de medida cautelar reversível, destinada a evitar agravamento da situação patrimonial e permitir adequada instrução.

A requerida, por sua vez, fica desobrigada temporariamente das prestações decorrentes da permuta, até julgamento definitivo, restabelecendo-se a reciprocidade suspensa.

O descumprimento sujeitará a parte às medidas coercitivas dos arts. 297 e 536 do CPC.( PJe ID 162707338 – ProceComCiv 0800973-53.2024.814.0053)

As razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

contrato de permuta entre as partes no valor de R$ 1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais)

a.1) R$ 500.000,00(quinhentos mil reais) em espécie e

a.2) casa

+ lote rural

totalizando R$ 1.000.000,00(um milhão de reais);

b.

casa

+ lote rural

no real valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais);

c.

perícia mercadológica necessária para avaliar os imóveis à época da celebração do negócio;

d.

adimplemento substancial inexistente;

e.

inadimplemento unicamente pela Agravada;

f.

falta de interesse

em pagar o débito e

g.

incidência do art. 476 do CPC:

“
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Ao final, requer:

a.

concessão da antecipação da tutela de urgência a impedir a imissão na posse do imóvel e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

33387976).

À minha relatoria em 28.01.2026, por distribuição.

Indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.( Pje
ID

33635491
).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 35046218)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0800973-53.2024.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ODILON LOURENÇO FILHO

ADVOGADO: DIEGO LIMA MOREIRA – OAB/PA 19.114

AGRAVADO: VÂNIA MENDES VIEIRA

ADVOGADOS: ISAIAS ALVES SILVA - OAB/PA 5.458-B E GEANNY MARIANO SILVA - OAB/PA 25.473

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio identificando as cláusulas importantes do Contrato Particular de Compromisso de Cessão de Direito de Permuta

de Imóveis em São Félix do Xingu-Pará feito entre as partes litigantes:

Clausula Primeira
:

-
DOS OBJETOS DA PRIMEIRA PERMUTANTE:

01-

Um imóvel Rural localizado na PA Belauto, Lote 272, com uma área de 31.0240 ha, com as seguintes confrontações: OESTE: De quem é de direito, NORTE: Estrada Vicinal, LESTE: De quem é de direito, SUL: Reserva Legal, Zona Rural, nesta Cidade e Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará, CEP: 68.380-000.

02

- Um imóvel Urbano, medindo 193.17 m2, localizado na Avenida Paraná, Setor Casa Grande, Setor 05, Quadra 55, Lote 17, com uma casa residencial com 7 cômodos e 2 áreas, nesta Cidade de São Felix do Xingu, Estado do Par, CEP:68.380-000.

03- R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente deste país.

Primeira Permutante
:
VÂNIA MENDES VIEIRA
que ofereceu os seguintes bens a troca:

a.

dinheiro: R$ 500.000,00(quinhentos mil reais) e

b.

Casa + lote rural: R$ 1.000.000,00(um milhão de reais)

Clausula Segunda:
-
DO OBJETO DO SEGUNDOS PERMUTANTES: OS SEGUNDOS PERMUTANTES

São os senhores legítimos possuidores e proprietários do direito de posse de um Imóvel Rural, com uma área total de 85,2072 ha, localizado na PA Tancredo Neves, Lote 209, Zona Rural, nesta Cidade e Comarca de São Félix do Xingu, Estado do Pará, CEP: 68.380-000. Confrontações: NORTE: Lote 208, LESTE: Com terras da União, SUL: Com os Lotes 211 e 2010, Oeste: Com os Lotes 2010 e 207.

Segundo Permutante:
ODILON LOURENÇO FILHO

que ofereceu o único bem acima à

permuta avaliada em R$ 1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais).

Aduz o Agravante que os bens indicados no item “b”, a saber: casa + lote rural: R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) gravitam em torno de R$ 200.000,00(duzentos mil reais)

e não R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) como acordado.

A seu turno, para que os efeitos contratuais possam ser impedidos de gerar

ou serem minimamente atrasados, necessário que o Agravante faça a necessária prova de sua pretensão, qual seja: A anulação do

negócio jurídico(permuta) e indenização por perdas e danos, que far-se-á em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Tenho a parabenizar o julgador primevo que assim compreendeu a necessidade da prova no caso concreto, inclusive saneando o processo delimitando as questões de fato e de direito, acompanhada da distribuição do ônus da prova conforme art. 373 do CPC.

Visualiza-se.

IV.2 – Delimitação das questões de fato e de direito controvertidas

Com base nas peças processuais, fixo como pontos controvertidos:

Valor real dos imóveis entregues pela ré (necessidade de perícia mercadológica).

Valor total efetivamente pago pela requerida ao autor.

Se houve vício de consentimento, erro ou lesão na celebração da permuta.

Se houve adimplemento substancial por parte da ré.

Se o autor incorreu em mora, ao não transferir o imóvel rural.

Se houve má-fé de uma das partes durante a execução contratual.

Direito da ré à imissão de posse (reconvenção).

Eventual responsabilidade por danos materiais ou morais.

IV.3 – Ônus da prova (art. 373 do CPC)

Do autor (art. 373, I):

Provar a desproporção dos valores;

Demonstrar vício de consentimento/lesão;

Provar pagamentos insuficientes e valores declarados.

Da ré (art. 373, II):

Comprovar pagamentos realizados;

Demonstrar equivalência dos bens entregues;

Provar adimplemento substancial;

Comprovar fatos constitutivos da reconvenção.

IV.4 – Provas a serem produzidas

Necessárias e pertinentes:

Perícia mercadológica sobre os imóveis objeto da permuta (valores à época da negociação).

Perícia documental-contábil, se necessário, para aferição dos valores recebidos e pagos.

Oitiva de testemunhas indicadas.

Depoimento pessoal das partes.

Juntada de novos documentos, se houver. (PJe ID 162707338 – ProceComCiv 0800973-53.2024.814.0053)

Decerto, a Objurgada está correta e não será modificada ante a imperiosa necessidade da prova das questões fáticas e de direito cuja medida restitui os litigantes à condição original conforme excerto em destaque:

O autor restitua à requerida, no prazo de 15 dias, os bens que recebeu em razão da permuta, consistentes nos dois imóveis e valores, recolocando as partes na situação imediatamente anterior à celebração do contrato, como medida provisória de equilíbrio ou, alternativamente, que conceda a posse do imóvel rural.

O descumprimento sujeita a multa diária no valor de um mil reais, limitado a 500 mil reais.

Fica ressalvado que esta decisão não importa em reconhecimento de quem tem razão sobre o mérito, tratando-se exclusivamente de medida cautelar reversível, destinada a evitar agravamento da situação patrimonial e permitir adequada instrução.

A requerida, por sua vez, fica desobrigada temporariamente das prestações decorrentes da permuta, até julgamento definitivo, restabelecendo-se a reciprocidade suspensa.( PJe ID 162707388 – ProceComCiv 08009873-53.2024.814.0053)

Portanto, conheço e nego

provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento para manter irretocável a Decisão combatida conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/06/2026